Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012535-87.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Internação Compulsória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO SOARES MACIEL - CPF: 060.858.441-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REGRESSÃO
.
INTERNAÇÃO-SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade para internação-sanção, pelo prazo mínimo de 30 dias, diante do descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa, em razão da ausência de oitiva prévia do adolescente; (
ii
) se a imposição da medida de internação configura desproporcionalidade ou caracteriza indevida regressão
per
saltum
, em afronta ao disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade na decisão recorrida, pois houve audiência de justificação, com oportunidade de oitiva do adolescente e
readequação das medidas socioeducativas, em consonância com a Súmula 265 do STJ.

4. A imposição da medida de internação-sanção, com base no art. 122, III, do ECA, decorreu do reiterado e injustificado descumprimento das medidas em meio aberto, configurando resistência e inadaptação, legitimando a aplicação da medida mais severa.

5. Ausência de configuração de regressão
per
saltum
, tendo em vista que o adolescente já havia sido submetido a medidas socioeducativas mais brandas, as quais não foram suficientes para sua ressocialização, sendo necessária a intervenção estatal mais gravosa.

6.
O
“
descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta, autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei
” (STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

PETIÇÃO (1727) 1012535-87.2025.8.11.0000

APELANTE: LEANDRO SOARES MACIEL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
gravo de instrumento

interposto por
L
EANDRO SOARES MACIEL
contra decisão interlocutória do Juízo da
Vara Especializada d
a Infância e Juventude
da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos
d
a execução de medida socioeducativa

n. 1017
967-18.2024.8.11.0002
, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
,

determinou “
a REGRESSÃO da medida socioeducativa aplicada ao adolescente LEANDRO SOARES MACIEL MARTINS DA SILVA, para INTERNAÇÃO-SANÇÃO, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias
, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
” (id. 28552886
, pág.
136/137
).

A

i. Defensoria Pública
a
lega
: 1)

nulidade
da decisão por ausência de oitiva prévia do
adolescente
[
contrariedade
à Súmula 265 do STJ
e violação ao art
.
43, §4o, da Lei n. 12.594/2012, que exige audiência prévia mesmo nos casos do art. 122, III, do ECA
]; 2)
desproporcionalidade da medida
socioeducativa
de internação
; 3)
não “
foi propiciado ao
socioeducando
o cumprimento da medida intermediária de semiliberdade
”, a caracterizar
regressão
per
saltum
,
em infringência ao art. 122, § 2o, do ECA.

Requer

a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
anular
a
“
decisão de regressão da medida socioeducativa sem prévia oitiva de LEANDRO SOARES MACIEL MARTINS DA SILVA enquanto ainda não apreciada definitivamente a demanda e, utilizando-se do princípio da eventualidade, em sendo mantida a aplicação de medida socioeducativa diversa como sanção/regressão, seja modificada a medida socioeducativa aplicada para medida socioeducativa de semiliberdade
”
.

No mérito,
a
“
ratificação da antecipação dos efeitos da tutela

provisória de urgência
”
(id. 28552885
).

O pedido de
tutela de urgência foi indefe
rido (id. 28267867).

O juízo singular prestou informações (id. 283037350).

Em contra
rrazões
, a 5a Promotoria de Justiça Cível d
a Comar
ca
d
e Várzea Grande pugna pelo desprovimento (id. 283228891).

A Procuradoria de Justiça
Especializada e
m
Defesa da Criança
e do Adolescente
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Exmo

Sr

Dr
Paulo Roberto Jorge do Prado (id. 288958898).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em contrarrazões, a 5a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande suscitou preliminar de ausência de interesse recursal sob o fundamento de que a alegação defensiva [necessidade de anulação da decisão de regressão da medida socioeducativa, ante ausência de oitiva prévia
do adolescente infrator
] não
preenche
ria
os pressupostos de
admiss
ibilidade
, pois
foi
“
designada a audiência de justificação, com a oitiva do então adolescente infrator, com o acolhimento de suas justificativas e ainda assim houve o descumprimento da medida socioeducativa em meio aberto
” (id. 283228891)
.

Todavia
, tenho que essa arguição
deve ser enfrentada n
o mérito,
especialmente
porque
se afigura necessária realizar descrição de atos processuais, bem como está
vinculad
a
aos motivos da decisão de regressão,
razão pela qual deixo de apreciá-la preliminarmente.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Para melhor compreensão, contextualizo os atos processuais.

Em audiência de orientação, n
os autos da
execução de medida socioeducativa n. 1017967-18.2024.8.11.0002
,
o adolescente foi
admoestado acerca da sentença exarada nos autos do procedimento de apuração de ato infracional n. 10
26493
-
42
.202
2
.8.11.0002, no qual lhe foram aplicadas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, por 3 meses (6 horas semanais), e liberdade assistida,
pel
o
prazo mínimo de 6 meses
,

por cometer
ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
),
o qual foi cientificado
para
, dentre outras
condições
,

“
acatar as orientações que forem traçadas pelo representante do CREAS que for indicada para acompanhar o adolescente na qualidade de orientado
”;
“
não mudar de residência sem comunicar previamente o Juízo
”
;

e
“
que o descumprimento de quaisquer delas implicará no prosseguimento do feito
” (id. 281552886, pág. 97/98).

O
CREAS de Várzea Grande
apresentou relatório informando
que o adolescente compareceu
apenas no primeiro acolhimento, em 9/9/2024, e não mais
retornou para o cumprimento da medida socioeducativa (id. 28552886, pág. 109).

Em cota, a
5a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande
requereu audiência de justificação (id. 281552886, pág. 112).

Designada
a solenidade
, o Juízo da Infância acolheu justificativa do adolescente
, readequou o cumprimento das medidas

e notificou o
“
CREAS, por meio da Procuradoria-Geral do Município, para que encaminhe a este Juízo, no prazo de até 15 (quinze) dias do ingresso da adolescente no programa de
atendimento, o Plano Individual de Atendimento-PIA, observando- se o prazo já cumprido pelo adolescente, conforme disposto no artigo 56 da Lei no 12.594/2012
” (id. 281552886, pág. 123/124).

Em
segui
da
,

a Promotoria de Justiça

noticiou
que o “
adolescente não cumpriu as medidas socioeducativas, demonstrando resistência e inadaptação ao cumprimento das medidas em meio aberto
”
,
e
requer
eu
, “
nos moldes do art. 122, inciso III, do ECA, requer a aplicação da internação-sanção ao jovem pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, adotando-se todas as providências para tanto
” (id. 28552886, pág. 133/135)
tendo, o

J
uízo da Infância e Juventude
,
atend
ido a
o pleito ministerial
,

determin
and
o a regressão nos seguintes termos:

“
Cuida-se de execução de medida socioeducativa em face do adolescente Leandro Soares Maciel Martins da Silva, instaurada com base na guia definitiva proveniente dos autos no 1026493-42.2022.8.11.0002, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06.

Consta dos autos que ao adolescente foram impostas as medidas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, cumulada com
prestação de serviços à comunidade, por 3 (três) meses, à razão de 4 (quatro) horas semanais (ID 156268175).

Não obstante devidamente advertido, o adolescente persistiu no descumprimento injustificado das medidas, conforme relatório emitido pelo CREAS (ID 182131449), evidenciando resistência e inadaptação ao cumprimento das medidas em meio aberto.

Assim, diante do reiterado descumprimento e da inadaptação às medidas em meio aberto, e visando a proteção do próprio adolescente e da ordem social, deve ser acolhido o pedido ministerial, nos termos da legislação pertinente e da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido do Ministério Público e determino a REGRESSÃO da medida socioeducativa aplicada ao adolescente LEANDRO SOARES MACIEL MARTINS DA SILVA, para INTERNAÇÃO-SANÇÃO, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
”
(
id.
28552886, pág. 136
)

Interposto
o
recurso, o pedido de
antecipação de tutela recursal foi indeferido, sendo requisitad
as
informações
atualizadas acerca do cumprimento do Plano Individual de Atendimento (PIA) do adolescente (id. 28267867)
e, e
m ofício, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Várzea Grande informou que o adolescente
Leandro Soares Maciel, “
não cumpriu integralmente a medida socioeducativa imposta judicialmente
”
, eis que “
o jovem compareceu somente para o primeiro acolhimento, na data do dia 09/09/2024
”
(id.
283037351).

Passo ao julgamento.

A
controvérsia reside em avaliar a idoneidade
e proporcionalidade
da decisão agravada
, notadamente
acerca da
regressão
por “
reiterado descumprimento e da inadaptação às medidas em meio aberto
”
(id. 28552886, pág. 136)

Antes, porém
,
registr
o

que
a
s
medida
s
socioeducativa
s
não representa
m
punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora
(STJ,

AgRg
no HC n. 861.495/SP,
R
elator
:
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024
).

Nesse compasso
,
foi promulgada
a
Lei n
.
12.594/12
, que

institui
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(
Sinase
)
e

regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional
.

Para tanto, a
norma

conceitua e
define como objetivo das medidas socioeducativas
previstas no art. 112 do ECA
:

(i)
a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, incentivando sempre que possível a sua reparação;
(
ii
)

a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento
;

(
iii
)
e
a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei (art. 1o, §2o, inc
.
I, II e III
da Lei n. 12.594/12
).

Assim
, à
luz des
s
as perspectivas
,
avalia
-se
o cumprimento das medidas socioeducativas, cabendo à autoridade verificar o bom andamento destas em cada caso concreto, fazendo a progressão para uma medida mais branda, ou a regressão para uma medida mais rigorosa ou, ainda, a prorrogação ou substituição de medidas quando assim necessitar
(
Premissa jurídica extraída do
AREsp
n. 2.166.779,
Relator:
Mi
n.
Olindo Menezes (Des
.
Convocado do TRF
da
1a
Região
),
DJe
de 17/10/2022
).

N
o caso
,
o quadro processual [adolescente admoestado; notícia de descumprimento das medidas socioeducativas; designação de audiência de justificação, readequação e resistência
ao cumprimento
das medidas socioeducativas em meio aberto]

retrata
hipótese permissiva
(
“
quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta
”)
à
aplicação da
medida de internação
, nos termos do art.
122, inc. III, da Lei n. 8.069/90.

Isso porque
, além de
a imposição de medida socioeducativa mais severa
ter
obedec
ido
ao que dispõe o enunciado da Súmula 265 do STJ (necessária oitiva do menor infrator antes de
se
decretar a regressão da medida socioeducativa)
,

“
o descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente
imposta, autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses
,
sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei
” (STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023
).

Noutra ótica
,
considerando o
registro de
ato infracional
anterior
-
análogo ao crime de roubo majorado

anterior
(
vide representação
-
id.
28552886, pág. 24/25
),
pertinente a observação do Ilustre Procurador de Justiça
Dr
Paulo Roberto Jorge do Prado, no sentido de que “
o adolescente tem mau comportamento no seio social, sobretudo, com histórico de diversas práticas de atos infracionais contra o patrimônio, não sendo um fato isolado na vida deste, o que demonstra não ser recomendado a manutenção da medida em meio aberto
” (id. 288958898).

Portanto
,
não identifico
nulidade por ausência de oitiva prévia do adolescente
,

desproporcionalidade da medida socioeducativa
ou
regressão
per
saltum
.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025